Tribunal: STF
Processo: RHC 254667
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    O embargante alega que a decisão incorreu em erro material, pois o caso concreto não diz respeito ao crime de desacato ou injúria.



    Ademais, aponta que, ao contrário do que consta na decisão embargada, não houve decisão de recebimento denúncia na instância antecedente.



    Á vista disso, pugna 



    É o relatório. Decido.



    1. De fato, o ato ora embargado incorreu em erro material ao apontar crime diverso do imputado ao embargante e mencionar decisão de recebimento da denúncia.



    Desse modo, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a proferir nova monocrática de julgamento do presente habeas corpus.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    Ademais, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    No caso em análise, como bem apontado pelo STJ, os requisitos do art. 77 do CPPM foram devidamente preenchidos pelo órgão acusatório, não havendo o que se falar em inépcia da denúncia, tampouco em trancamento da ação penal. A esse respeito, colho o seguinte trecho do ato coator (eDOC.115, p. 5 e ss., grifei):



    “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.



    Nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o tempo e o lugar do crime, as razões de convicção ou presunção da delinquência, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público descreveu fato criminoso em tese, consoante se depreende de fls. 168-170:



    ‘O militar denunciado ausentou-se, sem licença, da unidade em que serve, por mais de oito dias. 



    Consta dos autos que o militar denunciado faltou a chamada às 08:00 horas do dia 26.01.2024, estando escalado para o serviço, no 47º BPM de Muriaé/MG, não sendo encontrado e não tendo comparecido a unidade até às 00:00 horas do dia 04.02.2024, completando oito dias de ausência.



     Apurou-se que o militar gozou férias anuais de 02.01.2024 até 15.01.2024, não tendo se apresentado ao serviço em 16.01.2024.



    O denunciado encaminhou em 17.01.2024 atestado médico de 90 dias, o qual não foi homologado, na data de 26.01.2024, devido à ausência do militar em perícia médica. 



    O militar foi notificado via painel administrativo acerca da não homologação do atestado, não tendo mais comparecido ao 47º BPM. 



    Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Asp a Of Valter Martins da Silva como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (deserção), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, que se aguarde pela agregação do militar, a fim de que esse seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis.’



    As considerações trazidas pela defesa para análise neste feito, referentes à inexistência de crime pelo acobertamento da conduta por licenças médicas e ausência de dolo, não comprovação da veracidade dos argumentos elencados na exordial acusatória, impossibilidade de comparecimento do acusado para a licença médica, são todas relativas à análise de mérito da causa e impossíveis de serem analisadas na via restrita do habeas corpus, não caracterizando o perfunctório exame a título de aptidão da denúncia para seu recebimento e início do processo penal.



    Portanto, não sendo a denúncia inepta, ou seja, atendendo seu aspecto formal, nos termos do art. 77 do CPPM, assim como tendo sido identificada a presença dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve ser recebida, conforme entendimento desta Corte de Justiça, em especial nos AgRg no HC n. 730.089/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgRg no RHC n. 170.322/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.



    Diante do exposto, não há falar em inépcia da peça inaugural.



    Na apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. (...)



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. Assim, mister reconhecer que "a constatação da verdadeira realidade fática no conjunto probatório", pretendida pela defesa (fl. 737), é inerente ao processo de conhecimento, não sendo o habeas corpus viável para tal finalidade.



    No caso concreto, o acórdão combatido afastou a alegação de ausência de justa causa para a ação penal a teor dos excertos já acima transcritos.



    Ocorre que a eventual desconstituição das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante. 



    Reafirme-se que a análise sobre a questão da existência de elementos probatórios suficientes da materialidade e da autoria circunscreve-se ao exame de provas constantes dos autos, o que é totalmente inviável de ser efetuado na via eleita. Não se pode antecipar a discussão do mérito da causa pela via estreita do habeas corpus e diretamente pela Corte Superior, como pretende a defesa.”



    Com efeito, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013)



    Partindo de tal premissa, cabe às instâncias ordinárias, em exame mais aprofundado do caso, fazer a análise acerca da suficiência ou não de elementos para a continuidade da ação penal, e não a esta Corte, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória.



    Ademais, quanto à tese de fundo, notadamente as alegações de perseguição e assédio judicial, o recorrente não trouxe nenhum elemento concreto que comprove abusividade na conduta do Juiz da 1ª Autoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tratando-se, portanto, de meras ilações. Quanto ao ponto, colaciono trecho do acórdão do TJMMG, citado no ato coator (eDOC.115, p. 5):



    “No tocante às alegações de que o juiz titular da 1ª AJME seria "parcial e mal intencionado na condução processual", não vejo qualquer indício de ilegalidade na atuação do excelentíssimo senhor juiz de direito. A afirmação de que o magistrado possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático probatório ou explicação razoável. Decidir contrariamente ao interesse da parte não indica que o juiz possui qualquer interesse na causa. 



    Por fim, acerca da alegação do impetrante de que o paciente vem sofrendo "invasões ilegais na sua residência", o que se constata é que a administração militar promoveu diversas visitas in loco nos endereços informados pelo paciente, que restaram frustradas, pois não obtiveram êxito em sua localização, conforme apontam os boletins de ocorrência que instruem os autos (Evento 1, INIC1, fls. 31/37; 39/40; 43/45) 



    A autoridade apontada como coatora informou nos autos que decidiu pela decretação da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, diante da ocultação do paciente, nos termos do art. 255, alínea “d”, do CPPM. Diante do quadro fático e do acervo probatório, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poderem tal medida.” 



    3. Posto isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente